Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-14.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805230-14.2024.8.14.0024

APELANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA PINTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por vício de informação, determinou sua conversão em empréstimo consignado tradicional e condenou o banco à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. O embargante alega omissão quanto à prescrição, à necessidade de compensação de valores e à análise dos pagamentos voluntários como prova de ciência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas; (ii) saber se é devida a compensação entre o valor creditado à consumidora e os valores a serem restituídos pelo banco, a fim de evitar enriquecimento ilícito; e (iii) saber se os pagamentos voluntários de faturas pela consumidora afastam o vício de consentimento reconhecido no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC), por se tratar de relação de consumo.

Em obrigações de trato sucessivo, a lesão se renova a cada desconto, de modo que o prazo prescricional atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

É devida a compensação entre o montante creditado em favor da consumidora e os valores a serem restituídos pela instituição financeira, como consequência lógica da conversão do negócio jurídico e para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 170 e 368 do Código Civil.

O pagamento de faturas, por si só, não sana o vício de consentimento original, decorrente da violação ao dever de informação no momento da contratação (art. 6º, III, do CDC), especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável. A tentativa de rediscutir o conjunto probatório que levou ao reconhecimento da abusividade é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões.

Tese de julgamento: “1. Em ações que visam à repetição de indébito por descontos indevidos decorrentes de contrato bancário, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal (art. 27, CDC) incide sobre cada parcela, não atingindo o fundo de direito. 2. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional impõe a compensação entre os valores creditados ao consumidor e aqueles a serem restituídos, a fim de obstar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 170, 368; CDC, arts. 6º, III, e 27; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 291 e 427 do STJ.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805230-14.2024.8.14.0024

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADA:
MARIA ANTONIA PEREIRA PINTO

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28726809

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do
decisum
de
Id. Num. 28726809

que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por

MARIA ANTONIA PEREIRA PINTO
, ante a sentença
a quo
, que julgou improcedente AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C PEDIDO LIMINAR E DANO MATERIAL proposta em desfavor do ora Embargante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 27937108,
a requerente MARIA ANTONIA PEREIRA PINTO alega ter contratado, em agosto de 2017, empréstimo consignado tradicional, mas, de forma ardilosa, o banco teria convertido o referido contrato em cartão de crédito consignado RMC, implicando descontos indefinidos em seu benefício previdenciário. Sustenta vício de consentimento, ausência de informação adequada, prática abusiva e cobrança de encargos em desconformidade com a taxa média de mercado. Pleiteia, assim, a suspensão dos descontos, a readequação do contrato à modalidade consignada tradicional, a devolução dos valores pagos indevidamente no montante de R$ 2.155,10, indenização e inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 27937117)
, o BANCO BMG S/A inicialmente argui preliminares. No mérito, sustenta que a parte autora contratou de maneira válida e consciente o cartão de crédito consignado denominado "BMG Card", com ciência expressa acerca de suas características, tendo, inclusive, realizado saques e compras. Defende a legalidade da modalidade contratual, ressaltando a inexistência de fraude ou vício de consentimento. Pugna pela improcedência dos pedidos de anulação do contrato, indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e inversão do ônus da prova, asseverando que a autora, enquanto idosa, não é presumidamente incapaz de gerir suas finanças.

Sobreveio a sentença de
ID 27937135
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, não havendo indícios de fraude, vício de consentimento ou abusividade que justificassem a nulidade do negócio jurídico.

Inconformada, MARIA ANTONIA PEREIRA PINTO interpôs recurso de apelação
(ID 27937136)
sustentando ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, não tendo sido devidamente informada sobre as características, encargos e riscos da operação, em flagrante violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a nulidade do contrato por vício de consentimento, requerendo sua readequação à modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova em seu favor, diante de sua hipervulnerabilidade e da conduta abusiva do banco.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 27937140)
no qual requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

APELAÇÃO julgada por meio do Acórdão de id. 28726809, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). PRÁTICA ABUSIVA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. READEQUAÇÃO CONTRATUAL E DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), resultando em descontos indefinidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento e falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de informações claras sobre a modalidade contratada; (ii) se é devida a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (iii) se há responsabilidade do banco apelado por danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos; (iv) se é cabível a repetição do indébito de forma simples ou em dobro, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Ausência de comprovação, pelo banco, de que a consumidora foi devidamente informada e consentiu de forma esclarecida com a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC.

5. Configuração de prática abusiva e vício de consentimento, com violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

6. Reconhecimento da nulidade da contratação na modalidade RMC, com readequação do contrato para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas indicadas pelo Banco Central à época da contratação.

7. Danos morais configurados em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

8. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Repetição do indébito de forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS pelo STJ.

10. Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) quando não há demonstração inequívoca do consentimento esclarecido do consumidor, sendo cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional. 2. Configura dano moral, passível de indenização, o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular de cartão de crédito consignado. 3. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS, sendo devida em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 39, V; 51, VI; CC, arts. 138, 884, 927, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011; TJPA, Ap. Cív. nº 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022
.

Em suma, o Acórdão embargado reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por violação ao dever de informação, determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado tradicional, com a consequente condenação do banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
Id. Num. 29028506
) sustentando existência de
omissões
no julgado, a justificar a interposição do recurso.

A instituição financeira sustenta que a decisão:

a) Não se manifestou sobre a prescrição e a decadência da pretensão autoral, argumentando que a ação, distribuída em 16/07/2024 para discutir contrato de 12/08/2017, estaria fulminada pelos prazos de 3 anos (reparação civil, art. 206, §3º, IV, CC) e 4 anos (anulação de negócio jurídico, art. 178, CC);

b) Omitiu a necessidade de compensação entre os valores a serem devolvidos à autora e o montante que lhe foi creditado e utilizado por meio de compras, o que poderia gerar enriquecimento ilícito; e

c) Deixou de analisar o fato de que a Embargada realizou pagamentos voluntários das faturas, o que, segundo o banco, comprovaria sua ciência inequívoca sobre a natureza do contrato.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Feitas essas considerações, passo à análise das omissões alegadas.

1. Da Alegada Omissão quanto à Prescrição

Adianto
assistir razão em parte ao embargante
, no ponto que afirma ter o acórdão objurgado
deixado de abordar a prescrição (matéria de ordem pública), porém somente no que se refere aos descontos realizados mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, considerando que o prazo prescricional a ser observado é o
quinquenal
(art. 27, do CDC), visto
que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (cfe. consignado na própria decisão)
, e não o
trienal

(art. 206, §3º, V, do CC),
merecendo ser suprida tal omissão
.

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela.

Nesse sentido,
o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

ENTRETANTO, o debate acerca do advento ou não do termo prescricional quinquenal para ressarcimento das prestações descontadas, segue a regra das obrigações de trato sucessivo, vencendo a cada prestação.

Nesse contexto, o STJ vem entendendo que, como a natureza do contrato em questão envolve prestações de TRATO SUCESSIVO,
a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela parte consumidora, pelo que a prescrição deve ser analisada A CADA DESCONTO INDEVIDO DAS PARCELAS MENSAIS na conta benefício/corrente da parte interessada, uma vez que a violação do direito ocorre de forma contínua
.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2.
Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. OCORRÊNCIA DA LESÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 373 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

(1)
Da prescrição

O Tribunal local concluiu que ocorreu a prescrição porque, nos casos de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, o termo inicial da contagem do lapso prescricional quinquenal deve ser o do último desconto relativo ao suposto empréstimo, como se pode observar dos trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcrito:

O magistrado reconheceu a prescrição também invocada pela recorrida em peças de defesa com fundamento na prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor a contar da assinatura do contra ou, subsidiariamente, das parcelas descontadas. Com efeito, tratando-se de uma ação declaratória de inexistência de débito em decorrência de contrato de empréstimo supostamente realizado entre partes, deve ser aplicado o prazo quinquenal disposto no artigo 27, CDC, confira-se: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Isso porque, em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo previsto na Lei Consumerista, já que eventual inexistência de relação jurídica entre as partes não desnatura a relação de consumo, por tratar-se de instituição financeira e consumidor-pessoa física. Além disso, sabe-se que o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da parte autora da demanda.[...] Firmada essas premissas, observa-se que está sendo discutido no presente feito 01 contrato de empréstimo consignado, qual seja: contrato de n. 537477446, início em 01/2009 no valor de R$1.774,69, a ser quitado em 60 parcelas de R$54,98, contrato excluído com 29 parcelas descontadas em 05/2011 (p.44).
Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 07 de março 2017 (p.01), encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a março de 2012; o que, na hipótese vertente, abrange todo do contrato em discussão, já que os descontos ocorreram entre 01/2009 a 05/2011 (p.44).
Logo, não merece reforma a sentença recorrida (e-STJ, fls. 154/155).

Pelo que se dessume dos autos,
o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte
, no sentido de que, nas ações de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento. No caso, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte autora.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante

na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge

apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o

ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito,

nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da

Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido

( AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 5/6/2018, DJe 15/6/2018 – sem destaque no original).

(...)

(STJ - AREsp: 1449965 MS 2019/0053023-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/03/2019)

Nesse sentido, os Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Sendo assim, por ser aplicável a presente demanda a lei consumerista, incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC,
todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. 3.

Devido ao fato da obrigação em exame ser de trato sucessivo, a prejudicial de mérito, prescrição, deverá ser analisada a cada desconto indevido das parcelas mensais na aposentadoria da parte recorrente, já que a violação do direito ocorre de forma contínua.

Assim, considerando que os descontos tiveram início em março de 2010, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e que a lide foi intentada em 04/2018, equivocada foi a decisão vergastada ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, eis que a recorrente poderia questionar os descontos efetuados até cinco anos antes do manejo da demanda ora em comento. 4. Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em abril de 2018, não há que se reconhecer a prescrição integralmente, mas apenas em relação às parcelas descontadas anteriormente a esta data. Perante tal informação, verifica-se estarem prescritas somente as parcelas anteriores a abril de 2013.
5. Os descontos realizados mensalmente na aposentadoria da recorrente ocorrem de forma contínua, ou seja, trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo. 6. Desta forma, a restituição do indébito das parcelas não prescritas deverão ser efetuadas de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0016408-39.2018.8.06.0084, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00164083920188060084 CE 0016408-39.2018.8.06.0084, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Apelação cível.
Obrigação de trato sucessivo
.
Prescrição.
Termo inicial. Último desconto no benefício previdenciário. Recurso provido.
Versando a discussão acerca de obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito
.

(TJ-RO - APL: 70037891920168220007 RO 7003789-19.2016.822.0007, Data de Julgamento: 13/02/2019)

Nessa linha, com base no documento de
id. 27937112, p. 4
, verifica-se que os descontos efetuados pelo banco Réu (BANCO BMG S.A.) começaram em
14/08/2017
e o contrato continuava ATIVO até o ajuizamento da ação, em
16/07/2024
.

Portanto, considerando que a ação foi proposta quando os descontos ainda ocorriam,
não há que se falar em prescrição de fundo do direito, isto é, a ação em si não está prescrita
.

Todavia, estão, de fato, prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação
, ou seja,
todas aquelas parcelas entre 14/08/2017 e 15/07/2019, em relação ao contrato em comento, não podem mais ser cobradas por conta do advento da PRESCRIÇÃO
.

Destarte, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário integralizar os termos da decisão monocrática embargada, a fim de suprir a omissão contida no Acórdão embargado, pelo que declaro prescritas as parcelas descontadas no período entre 14/08/2017 e 15/07/2019, em relação ao contrato nº 13099737, não podendo mais ser cobradas.

A condenação à repetição do indébito, portanto, deve se limitar às parcelas descontadas
a partir de 16/07/2019
, observando-se o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, supre-se a omissão havida na decisão embargada.

Salienta-se que o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer a prescrição parcial não altera as demais conclusões do acórdão, que ficam mantidas, a saber: a declaração de nulidade do contrato, a condenação à repetição em simples ou em dobro das parcelas não prescritas (a depender se o desconto indevido foi realizado antes ou depois de 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Da Omissão quanto à Compensação de Valores

Quanto à segunda omissão apontada (de que a monocrática não teria observado o pedido de compensação dos valores pagos à parte autora), também merece prosperar, como forma de evitar o seu enriquecimento sem causa da demandante.

Vejo, de pronto, que assiste a razão ao banco recorrente, visto que o Acórdão objurgado, de fato, não fez alusão a tal necessidade de compensação de valores (requerido em sede de contestação, no Id. Num. 27937117, Pág. 18), considerando que houve prova do efetivo crédito, tendo sido provido em parte o apelo da Autora, com declaração de inexistência de contrato, restando determinado ao Banco proceder com a restituição dos valores debitados, merecendo acolhida os presentes embargos, a fim de suprir a ventilada omissão.

A compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

Sabe-se que a compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC) decisão monocrática impugnada reconheceu que devido a falha de informações a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

Dessa forma, supre-se a omissão havida na decisão embargada. Acolho, portanto, os embargos neste particular.

3. Da Omissão quanto aos Pagamentos Voluntários

Por fim, o Embargante alega que a decisão foi omissa ao não considerar que os pagamentos voluntários das faturas afastariam a alegação de vício de consentimento.

Aqui, o argumento se confunde com o próprio mérito da causa. O Acórdão fundamentou-se na violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) no momento da celebração do contrato, reconhecendo que a consumidora foi induzida a erro. O fato de ter realizado pagamentos posteriores, por si só, não sana o vício originário, especialmente considerando a situação de hipervulnerabilidade e a complexidade da operação.

A análise do conjunto probatório levou à conclusão de que a contratação foi abusiva. Revisitar esse ponto com base no argumento dos pagamentos voluntários implicaria reexaminar as provas e o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Neste raciocínio, não há que se falar em omissão nesse particular, estando escorreita a decisão recorrida.

No caso concreto, os embargos de declaração, quanto a esses quesitos, têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que meramente não atendeu à pretensão do embargante.

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão nesse particular, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo outras omissões na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado neste particular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e

ACOLHO-OS EM PARTE
sanando as omissões apontadas, para integrar o v. Acórdão,
RECONHECENDO a prescrição da pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas no período de
14/08/2017 a 15/07/2019 e DETERMINANDO que o cálculo dos valores a serem restituídos à Autora seja precedido da compensação com o montante principal efetivamente creditado em favor da consumidora, recalculado com os encargos próprios da modalidade de empréstimo consignado
, mantendo, no mais, o Acórdão embargado em seus íntegros termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025